Tribunal: STF
Processo: ARE 1531194
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. USO NÃO CONSENTIDO DE IMAGEM DE JOGADOR DE FUTEBOL EM ÁLBUM DE FIGURINHAS. Sentença de procedência para condenar a ré no pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00. Insurgência por ambas as partes. Cabimento parcial. INÉPCIA DA INICIAL. Preliminar afastada. Ausência das situações do art. 330, I c/c §1º do CPC. Invocação, a este título, de aspectos que dizem respeito ao mérito, pela caracterização, no caso concreto, de violação à imagem e seus efeitos. MÉRITO. DIREITO DE IMAGEM. VIOLAÇÃO. Direito personalíssimo, protegido pela CF e legislação infraconstitucional, cujo uso demanda consentimento de seu titular, o que não foi providenciado pela ré. Alegação de se tratar de foto histórica e coletiva que não dispensava a autorização, frente ao uso da imagem em álbum de figurinhas promovido pela ré com finalidade lucrativa, e não meramente informativa. Violação configurada. DANO MORAL. Dano que independe de prova, inserto no próprio uso indevido e sem autorização. "In re ipsa". Inteligência da Súmula n. 403 do STJ. Valor da indenização fixado de forma coerente e adequado à intensidade e repercussão do dano, capacidade econômica das partes e propósito pedagógico da punição, em confronto com indenizações fixadas para casos análogos. Redução que conduziria ao aviltamento da reparação. DANOS MATERIAIS. Tema não apreciado pela sentença, com análise possível pelo órgão “ad quem”, na forma do artigo 1.013, §§ 1º e 3º do CPC. Indenização que deve ser acolhida, em consideração ao fato de que há usual contraprestação pelo uso de imagem em material publicitário, de modo que o autor deixou de lucrar com a exposição de sua imagem em álbum de figurinhas (art. 402 CC). Critério de fixação que deve levar em conta, não o número de torcedores, pois o autor não é parceiro da exploração, mas sim o que se mostra usual para remunerar o uso comercial da imagem, em consideração a seu potencial publicitário, o que deve observar a carreira desenvolvida pelo jogador e sua condição de jogador atuante nos dias de hoje. Fixação em R$ 10.000,00 que atende a estes critérios. JUROS DE MORA. Ilícito extracontratual. Incidência da Súmula 54 STJ e art. 398 CC. Fluência do evento danoso, ou seja, da primeira publicação. Sentença parcialmente reformada para se acolher também os danos materiais. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMROVIDO



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5, incisos IX, X e XIV; e 220 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que se aplica ao caso em apreço o Tema 1.289 do STJ, no qual “há determinação de suspensão, em primeiro e segundo graus, da tramitação dos processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, também daqueles em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância”. Requer, assim, o sobrestamento dos autos até o julgamento final do Tema 1.289/STJ.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    No Tema 1.289, o Superior Tribunal de Justiça vai "definir, nas ações de indenização por danos morais propostas por ex-jogadores de futebol fundadas na utilização indevida de suas imagens: a competência, a prescrição, a ocorrência ou não de supressio e a configuração ou não de danos à imagem em decorrência da mera menção a desígnios representativos dos demandantes". 



    Ao afetar a matéria ao rito dos recursos repetitivos, a Corte Superior determinou a suspensão dos processos que versem sobre a matéria, em trâmite em primeiro e segundo graus, e também daqueles em que tenha havido a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial na segunda instância. Como se observa, a determinação de sobrestamento não alcança os processos em curso perante o Supremo Tribunal Federal.



    Não há que se falar, portanto, em suspensão do presente feito.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente